Tribunal: TJBA
Processo: 8022452-64.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022452-64.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEBORA GOMES MACHADO AMORIM e outros (2) Advogado(s): MARINA DE URZEDA VIANA VIEIRA APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s):MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. PRETENSÃO DE REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. FACULDADE DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 599 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança Cível impetrado por diplomados em Medicina por instituição estrangeira, no qual se pretendia compelir a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB a proceder à revalidação dos diplomas pelo rito simplificado, com fundamento na Resolução CNE nº 01/2022, independentemente da adoção de sistema próprio, da adesão ao Revalida ou da publicação de edital específico. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNE nº 01/2022 assegura direito líquido e certo à revalidação simplificada de diplomas de Medicina obtidos no exterior; (ii) estabelecer se a negativa administrativa da universidade, fundada em sua autonomia e na ausência de edital ou adesão a programa específico, configura ilegalidade ou abuso de poder passível de controle judicial. III . Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, o que inclui a faculdade de instituir, organizar e executar procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros. 4. A Lei nº 9.394/1996 atribui às universidades públicas a competência para revalidar diplomas estrangeiros, desde que possuam curso do mesmo nível e área, não impondo obrigação automática de instauração do procedimento. 5. A Resolução CNE nº 01/2022 prevê que a revalidação depende de procedimento conduzido por instituição de ensino superior brasileira, condicionando sua instauração à existência de edital específico. 6. O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – Revalida, instituído pela Lei nº 13.959/2019, estabelece procedimento uniforme para a revalidação de diplomas de Medicina, sem afastar a autonomia universitária. 7. A Resolução Conjunta nº 01/2020 das Universidades Estaduais da Bahia e o Decreto Estadual nº 20.309/2021 evidenciam que a adesão das universidades estaduais ao programa de revalidação é facultativa e condicionada à formalização de instrumentos próprios. 8. A Resolução CNE/CES nº 02/2024 excluiu expressamente os diplomas de Medicina da tramitação simplificada, reforçando a regularidade da conduta administrativa questionada. 9. Os impetrantes não apresentaram prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder, limitando-se a alegar direito subjetivo à revalidação, o que é insuficiente para a concessão da segurança. 10. O entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça, que prestigia a autonomia universitária na matéria. IV. Dispositivo 11. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 48, § 2º; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE nº 01/2022; Resolução Conjunta UEBAs nº 01/2020; Decreto Estadual nº 20.309/2021; Resolução CNE/CES nº 02/2024, art. 9º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 599. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8022452-64.2024.8.05.0274, que tem como parte Apelante, DÉBORA GOMES MACHADO AMORIM E OUTROS e, parte Apelada, AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator